Tribunal: STF
Processo: RHC 233284
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRÉVIO REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGADA ILICITUDE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL: NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA MENCIONADOS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Neider Moreira de Faria, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, que denegou o Habeas Corpus n. 811.432/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, prefeito municipal, foi denunciado por concussão (“art. 316 do Código Penal – ‘exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida’”), porque “ter(ia) exigido dos servidores comissionados da Prefeitura Municipal de Itaúna/MG, uma contribuição financeira, sob pena de exoneração de seus cargos" (doc. 5).



    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Ação Penal n. 1.0000.21.116831-5/000) recebeu a denúncia, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – CONCUSSÃO – CRIME, EM TESE, PRATICADO POR PREFEITO – PLEITO PARA DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI – INVIABILIDADE DA TESE EM SEDE DE JUÍZO DE PRELIBAÇÃO – JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS PROCESSUAIS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – NECESSIDADE. 01. Não verificado, primo ictu oculi, constrangimento ilegal capaz de impedir a deflagração da persecutio criminis in judicio, a alegada nulidade da prova colhida durante a regular investigação criminal será apurada e resolvida, sob o crivo do contraditório, no devido processo legal. 02. Havendo o titular da ação penal descrito, com todos os circunlóquios, o fato criminoso cuja autoria atribui ao denunciado, bem como o dolo caracterizador do tipo, além de haver indicado a classificação do crime e qualificado o agente, não há falar-se em rejeição da denúncia, porquanto apta nos termos do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. 
03. Existindo prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, bem ainda descrito o dolo, há justa causa para a deflagração da ação penal, pelo que se recebe a denúncia ofertada pela acusação pública” (doc. 8).



    4. Impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus 
n. 811.432/MG, buscando-se o trancamento da ação penal, pela ausência de indícios de autoria e materialidade, além de suposta ilegalidade na prova colhida na investigação criminal, em especial de gravação ambiental. Em 26.5.2022, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, denegou a ordem, nestes termos:



    “(...)



    Inicialmente, a tese relativa às nulidades da gravação ambiental bem como a alegada nulidade da prova colhida durante a regular investigação criminal, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, conforme se verifica do inteiro teor do acórdão (fls. 141-152), razão pela qual o writ não pode ser, nesse ponto, reconhecido, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Posto isso, o Tribunal de origem fundamentou a decisão nos seguintes termos (fls. 178-189):



    ‘O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da Procuradoria de Justiça de Combate aos Crimes Praticados por Agentes Políticos Municipais, denunciou NEIDER MOREIRA DE FARIA, nascido em 23.03.1965, Prefeito Municipal de Itaúna/MG, como incurso nas sanções do art. 316 c/c os arts. 29 e 71, todos do Código Penal, PAULO DE TARSO NOGUEIRA, nascido em 03.02.1981, à época Secretário Municipal de Regulação Urbana de Itaúna/MG, como incurso nas iras do art. 316 c/c os arts. 29 e 71, todos do Código Penal, e VALTER GONÇALVES DO AMARAL, nascido em 22.10.1968, à época Chefe de Gabinete da Prefeitura de Itaúna/MG, atual Secretário Municipal de Finanças de Itaúna/MG, como incurso nas sanções do art. 316 c/c o art. 29, ambos do Código Penal. 



    Narra a denúncia, in verbis:



    ‘[...] 1) Segundo consta dos autos da Medida Cautelar Inominada Criminal nº 1.0000.21.116831-5, o denunciado Neider Moreira de Faria, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Itaúna/MG, não se precisando as datas, mas, ao menos, de abril de 2018 a março de 2021, contando com o auxílio do denunciado Paulo de Tarso Nogueira, à época Secretário Municipal de Regulação Urbana de Itaúna/MG, e, em uma oportunidade, com o auxílio do denunciado Valter Gonçalves do Amaral, exigiu, sob pena de exoneração contribuição forçada' (em dinheiro vivo) de percentual dos rendimentos auferidos pelos servidores públicos municipais da Prefeitura de Itaúna/MG, ocupantes de cargos em comissão, para serem destinados a sua campanha eleitoral de reeleição, realizada em 2020, na qual veio obter sucesso. 



    2) Conforme se apurou durante as investigações, essas se originaram a partir de documentação encaminhada pela 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itaúna/MG, a qual veio acompanhada de representação firmada pelo advogado Leonardo Lopes de Andrade, apontando o cometimento de crimes pelos denunciados Neider Moreira de Faria e Paulo de Tarso Nogueira, consistentes na prática da denominada ‘rachadinha’, onde eles estariam exigindo de servidores, ocupantes de cargo em comissão, contribuição em dinheiro para a campanha eleitoral do primeiro à reeleição ao cargo de Prefeito de Itaúna/MG. Juntamente com a representação, foram encaminhados alguns documentos comprovando os fatos, mais precisamente: – Transcrição da fala do Vereador de Itaúna/MG Alexandre Campos, em reunião plenária realizada na Câmara Municipal em 24/04/18, alertando estar o denunciado Neider Moreira de Faria solicitando dos ocupantes de cargos em comissão a contribuição de 3% de seus vencimentos, para sua campanha eleitoral (fl. 08), – Publicação da Câmara Municipal resumindo a 'denúncia' feita pelo mencionado Vereador (fls. 09/10); – Transcrição, fls. 11/13, de gravação existente no CD de 
fl. 07, o qual posteriormente foi anexado à 59, feita por pessoa não identificada, de reunião realizada entre o denunciado Paulo de Tarso Nogueira, à época Secretário Municipal de Regulação Urbana de Itaúna/MG, e os servidores municipais Aline Moura, Audrey Juliano Ferreira Leite e Neurivan Gonçalves de Aguilar, ocupantes de cargo em comissão da Prefeitura, onde é 'cobrado' deles a contribuição de parte de seus vencimentos para a campanha eleitoral do Prefeito, – Print de bate papo' realizado no aplicativo WhatsApp, no qual o denunciado Paulo de Tarso Nogueira conversa com Audrey Juliano Ferreira Leite, ocupante de cargo de comissão, cobrando dele a 'contribuição de seus vencimentos, relatando, ainda, já terem todos contribuído, com exceção dele e dos servidores Daniel e Zé Lucio', 
fl. 14. 



    Essa exigência, como se apurou, não era efetivada diretamente pelo denunciado Neider Moreira de Faria, mas através do então Secretário Municipal de Regulação Urbana de Itaúna/MG à época, o denunciado Paulo de Tarso Nogueira, o qual agia sob seu comando, bem como, em uma das oportunidades, pelo denunciado Valter Gonçalves do Amaral, que ocupava, à época, o cargo de Chefe de Gabinete, que, igualmente, agia sob seu comando. Essa conclusão se depreende do documento de fls. 11/13 (consistente em degravação de conversa captada por escuta ambiental, cujo teor veio ser confirmado pelo laudo pericial de fls. 64/67v, bem como pelas testemunhas presentes no dia de sua ocorrência), da troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp de fl. 14, bem como pelo discurso proferido pelo Vereador Alexandre Campos, no dia 24/04/2018 (transcrição à fl. 08), o qual demonstra revolta quanto aos valores exigidos dos servidores ocupantes dos cargos em comissão. 



    2.1. Do discurso proferido pelo indigitado Vereador, fl. 08, extrai-se ter ele afirmado categoricamente que ‘(...) o prefeito Neider Moreira reuniu com secretários, e isto eu estou falando com fontes seguras, e pediu que cada secretário chamasse os cargos comissionados, segundo escalão, terceiro escalão, no gabinete, e pedisse uma contribuição para o partido, de 3% do salário. Alguns, que são liberados pela justiça eleitoral, pelas resoluções do Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral, serão descontados em folha de pagamento, no próximo pagamento já, e os demais foram recolhidos na última sexta-feira via envelopes. Os secretários conversaram com eles, pediram para que eles colocassem o dinheiro nos envelopes, e os mesmos colocassem para os secretários no dia 20, e isso foi feito em algumas secretarias. Eu já critiquei muito o secretário Paulo de Tarso...’. 



    Por sua vez, no tocante ao teor da gravação constante na mídia de fl. 138, referente a conversa entre os servidores Aline Alves de Moura, Audrey Juliano Ferreira Leite, Neurivan Gonçalves de Aguilar (que a confirmaram quando ouvidos) e o denunciado Paulo de Tarso Nogueira destaca-se ter esse último asseverado que ‘. ‘...vai ser cobrado esse valor de todos os comissionados. Isso aqui gente, foi bem esclarecido lá pelo (incompreensível)... pelo prefeito, pelo Diego, que isso aqui faz parte pra que a gente tenha os quatro, próximos quatro anos de novo do Neider. Então, vai ter que ser feito. Quem não, infelizmente, quem não conseguir isso aqui vai ser trocado.’ (transcrição à 
fl. 11). 



    Em complementariedade, salienta-se os depoimentos de três testemunhas ouvidas pela Promotoria de Justiça da Comarca de Itaúna/MG, em março de 2021, tendo duas delas, quais sejam: Aline Alves Moura e Andrey Juliano Ferreira Leite, participado da conversa gravada na mídia de fl. 138. A testemunha Aline Alves de Moura, em síntese, alegou ter trabalhado na Administração entre 2017/2019, como servidora comissionada, afirmando que o denunciado Paulo de Tarso Nogueira, quando da mencionada reunião, solicitou contribuição no valor de R$ 100,00 R$ 130,00, R$150,00, para colaborar com o 'Partido?, devendo o pagamento ser efetuado em dinheiro, dentro de um envelope, a ser entregue à Secretária dele, vindo, ainda, ameaçar se não fosse paga, pois seria exonerada (mídia de fl. 38). 



    Do mesmo modo, a testemunha Audrey Juliano Ferreira Leite confirmou o fato consistente na cobrança das contribuições, esclarecendo que trabalhava na Secretaria de Regulação Urbana, onde era Secretário Municipal o denunciado Paulo de Tarso Nogueira, e que o valor exigido seria de acordo com o salário, no montante de 2%, e que o pagamento deveria ser feito em espécie. Informou, mais ainda, ter sido a cobrança feita pelo denunciado Paulo de Tarso Nogueira, via ligação em telefone fixo ou WhatsApp, e ter esse esclarecido que seria destinado para a campanha do denunciado Neider Moreira de Faria, existindo, ainda, perseguição interna e retaliação se não contribuíssem. Como não contribuiu, veio ser exonerado. Ademais, aduziu ser a cobrança dos servidores ocupantes do cargo de Gerência (Marcela, Toninho, José Lúcio e Jacques da Topografia) mais incisiva. (mídia de fl. 38). Por sua vez, a testemunha Marcela Alves de Souza esclareceu ter ocupado cargo comissionado, no período de 2017 a junho 2020, e que o denunciado Paulo de Tarso Nogueira convocou os gerentes, vindo, com ameaças, exigir deles a contribuição. Acrescentou que, em um dia, foi chamada no gabinete do denunciado Neider Moreira de Faria, momento em que dela foi exigida a contribuição por parte do denunciado Valter Gonçalves do Amaral, chefe do gabinete. Como não contribuiu, não foi exonerada pelo fato de estar grávida, e que o era cobrado uma porcentagem do salário em dinheiro vivo. 



    2.2. Pelo conteúdo dos autos, constata-se ter o denunciado Paulo de Tarso Nogueira, à época Secretário Municipal de Regulação Urbana de Itaúna/MG, exigido vantagem indevida a mando do denunciado Neider Moreira de Faria, consistente no pagamento forçado de contribuição, em dinheiro, por inúmeras vezes, tanto de forma pessoal, quanto pelo telefone, a diversos servidores municipais ocupantes de cargos em comissão na Prefeitura de Itaúna/MG, dentre os quais se destacam: Aline Alves de Moura, Audrey Julian Ferreira Leite e Marcela de Souza, contribuição essa a ser destinada ao patrocínio da campanha eleitoral de 2020. Nessa última, mais precisamente Marcela de Souza, teve, também, a participação do denunciado Valter Gonçalves do Amaral, na ocasião Chefe de Gabinete, o qual exigiu dela a contribuição a mando do denunciado Neider Moreira de Faria, isso ocorrendo no gabinete desse, quando ali foi chamada. 



    3) Por participarem dos crimes em conluio com o denunciado Neider Moreira de Faria, respondem os denunciados Paulo de Tarso Nogueira e Valter Gonçalves do Amaral na forma do artigo 29 CP. Como são mais de uma conduta, em relação aos denunciados Neider Moreira de Faria e Paulo de Tarso Nogueira, face as circunstancias de tempo, lugar e modo de execução, as posteriores devem ser havidas como continuação da primeira, aplicando-se ao caso o artigo 71 do CP; [...]” (fls. 02/05).



    (...)



    01. DA QUESTÃO PRELIMINAR: DA ILICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL:



    Em suas Respostas à Acusação as defesas dos denunciados Neider e Paulo de Tarso sustentam a nulidade das provas obtidas com a gravação ambiental, em tese, realizada por terceiro não identificado nos autos. 



    Ab initio, a um juízo perfunctório da suma documental coligida para os autos, não verifico, primo ictu oculi, constrangimento ilegal capaz de impedir a deflagração da persecutio criminis in judicio, eis porque a alegada nulidade da prova colhida durante a regular investigação criminal será apurada e resolvida, sob o crivo do contraditório, no devido processo legal, É dizer, pois, que, a discussão de fundo não pode ser suprimida do contraditório, o qual é amplo e capaz de dirimir a questão afeta à licitude ou ilicitude da gravação ambiental, salvo se emergente, repito, primo ictu oculi, constrangimento ilegal capaz de soterrar a pretensão ministerial de ver recebida a denúncia. 



    Isso posto, por ora, rejeito a preliminar arguida. 



    Passo ao exame de prelibação da denúncia. 



    Após detida análise do procedimento investigativo, vejo que a denúncia oferecida atende todos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, de sorte que o titular da ação penal qualificou os increpados, narrou, detalhadamente, as circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes imputados aos denunciados, além de haver descrito o dolo caracterizador das condutas típicas, em tese, praticadas. 



    Não é só. A inicial acusatória descreve, pormenorizadamente, as condutas, a princípio, ilícitas, perpetradas pelos denunciados, havendo sido atribuída a Neider, no exercício de seu mandato como prefeito de Itaúna, a conduta típica de haver – de forma continuada e ciente da ilicitude, contando com o auxílio dos denunciados Paulo de Tarso e Valter Gonçalves (este por uma vez) – exigido, de ocupantes de cargo em comissão na citada prefeitura, sob pena de exoneração, contribuição ’orçada’ de quantia em espécie, a qual seria destinada à sua campanha eleitoral de reeleição no ano de 2020, expediente esse conhecido como ‘rachadinha’. 



    Logo, a denúncia preenche todos os requisitos legais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo falar-se, pois, em inépcia. 



    Lado outro, através dos documentos que instruem a inicial acusatória, há prova da materialidade delitiva, bem como há indícios de autoria e do dolo caracterizador do tipo penal imputado aos acusados, não havendo, portanto, falar-se em ausência de justa causa para deflagrar a ação penal. Noutro vértice, não vislumbro qualquer das hipóteses de absolvição sumária, porquanto está provada a existência do fato; este constitui, em tese, infração penal, e há indícios de serem os denunciados os autores dos crimes, não existindo, até o presente momento, elementos para se concluir tenham os acusados agido amparados por qualquer causa excludente de ilicitude ou de punibilidade. 



    No que tange à questão de mérito levantada pelo denunciado Neider – absolvição por insuficiência probatória – não enseja, tendo em vista o que já foi dito sobre a prova coligida nos presentes autos, a extinção prematura do processo. [...] Nesse contexto, atendidos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, além de presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, não encontro qualquer óbice à persecução penal. 



    Tudo visto e examinado, REJEITO A PRELIMINAR E RECEBO A DENÚNCIA ofertada em desfavor dos acusados NEIDER MOREIRA DE FARIA, PAULO DE TARSO NOGUEIRA e VALTER GONÇALVES DO AMARAL. Lavrado e publicado o acórdão, venham-me os autos conclusos para o regular processamento do feito, nos termos do que dispõe o art. 7º e seguintes da Lei nº 8.038/1990. Sem custas, nesta fase”. 



    É cediço que somente se admite o trancamento prematuro de persecução penal quando ficar provada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a hipótese de absoluta ausência de justa causa, de atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou, ainda, de inépcia formal da denúncia, o que não se verifica no caso, que trata da hipótese de suposta prática da conduta prevista no art. 316 c/c o art. 29, do Código Penal. 



    Consoante destacado pelo Tribunal de origem, com base na peça acusatória, a qual transcreveu no seu voto, ‘a denúncia oferecida atende todos os requisitos elencados no art. 41 do Código de Processo Penal, de sorte que o titular da ação penal qualificou os increpados, narrou, detalhadamente, as circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução dos crimes imputados aos denunciados, além de haver descrito o dolo caracterizador das condutas típicas, em tese, praticadas’ (fls. 186-187). 



    Aduziu que as condutas foram descritas de forma pormenorizada, ‘havendo sido atribuída a Neider, no exercício de seu mandato como prefeito de Itaúna, a conduta típica de haver – de forma continuada e ciente da ilicitude, contando com o auxílio dos denunciados Paulo de Tarso e Valter Gonçalves (este por uma vez) – exigido, de ocupantes de cargo em comissão na citada prefeitura, sob pena de exoneração, contribuição ‘forçada’ de quantia em espécie, a qual seria destinada à sua campanha eleitoral de reeleição no ano de 2020, expediente esse conhecido como ‘rachadinha’ (fl. 187). 



    Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva, conforme consignado pelas instâncias de origem, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 28).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, em 21.8.2023, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PRATICADO POR PREFEITO. CONCUSSÃO. NULIDADE DA PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão referente às nulidades da gravação ambiental bem como a alegada nulidade da prova colhida durante a regular investigação criminal não foram analisadas pelo Tribunal de origem, conforme se verifica do inteiro teor do acórdão, razão pela qual o writ não pode ser nesse ponto reconhecido, sob pena de indevida supressão de instância. 2. O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que, in casu, não ocorreu. 3. Agravo regimental improvido” (doc. 48).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente insiste na alegação de constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia, buscando o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente por “ausência de justa causa”.



    Sustenta “a absoluta inexistência de indícios de autoria e/ou provas da materialidade”, afirmando que “o Tribunal a quo recebeu a denúncia oferecida pelo Parquet, cujo acervo probatório encontra-se manifestamente maculado pela utilização de provas ilícitas”. 



    Questiona a nulidade de gravação ambiental realizada, consignando que “infere-se das oitivas dos interlocutores da indigitada gravação, quais sejam, Sr. Daniel Magalhães, Sra. Aline Alves de Moura, Sr. Audrey Juliano Ferreira Leite, Sra. Marcela Alves de Souza e Sr. Neurivan Gonçalves Aguiar, todos inquiridos como testemunhas, ou seja, prestando compromisso de dizer a verdade, restou comprovado que não sabem quem seria o autor da gravação, o que enseja em sua ilicitude, posto que fora negado por todos os declarantes a possível autoria”. Assim, “uma vez que a indigitada gravação fora realizada sem qualquer autorização judicial tal como atestam as oitivas colhidas pelo Parquet, 
constata-se que nenhum dos interlocutores realizou e/ou sabia que estava sendo gravado, de modo que se caracteriza como prova ilícita, tendo em vista que para sua lisura exige-se a competente autorização judicial”.



    Argumenta que “todas as provas obtidas por meio da gravação clandestina devem ser excluídas do processo, uma vez que são consideradas ilícitas por derivação, o que inclui os depoimentos prestados pelos servidores comissionados perante o Ministério Público, bem como os prints de WhatsApp”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “70. i) conceder a medida liminar, inaudita altera pars, para sobrestar a ação penal nº 1.0000.21.116831-5/000, que tramita perante a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, até o julgamento final do presente recurso; 



    71. ii) ao final, dar provimento deste recurso ordinário constitucional para determinar o trancamento da ação penal nº 1.0000.21.116831-5/000, em razão do evidente constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, considerando que fora utilizada prova manifestamente ilícita em razão do meio pelo qual fora produzida, sem prejuízo de que mesmo que se considere a possibilidade de se deliberar sobre a ilicitude da prova perante o Juízo a quo, tem-se que pelas oitivas das testemunhas arroladas pelo próprio Ministério Público, resta incontroversa a inexistência de indícios mínimos de autoria e/ou provas de materialidade em face do ora Recorrente; 



    72. iii) em caso de entendimento diverso de V.Exa., salienta-se pela possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de justa causa, bem como pelo fato das provas que deram azo a denúncia oferecida pelo Ministério Público serem ilícitas” (doc. 55).



    O Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal não apresentaram contrarrazões (docs. 73 e 78).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. No presente recurso ordinário, a defesa reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça de constrangimento ilegal no recebimento da denúncia, buscando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegada falta de indícios mínimos de autoria e materialidade, além da suposta nulidade das provas coligidas na fase investigativa.



    8. Depreende-se na transcrições das decisões recorridas que, quando do recebimento da inicial acusatória, o Tribunal mineiro analisou as provas coligidas na fase investigativa, concluindo pela consistência dos indícios mínimos de autoria e materialidade para a instauração da ação penal contra o paciente. 



    Demonstrou-se, por alguns elementos informativos (depoimentos de testemunhas colhidos na presença do Ministério Público estadual, “prints” de conversas de “whatsapp” das vítimas, além de gravações ambientais), que o paciente estaria praticando a chamada “rachadinha”, “consistente no pagamento forçado de contribuição, em dinheiro, por inúmeras vezes, tanto de forma pessoal, quanto pelo telefone, a diversos servidores municipais ocupantes de cargos em comissão na Prefeitura de Itaúna/MG” 
(doc. 4). 



    9. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não consta na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, estes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPECIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” 
(HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO: ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. I. - Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP. II. - Conduta descrita na denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei 8.666/93. 
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese, crime. V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o que não se admite em habeas corpus. VI. - H.C. Indeferido” (HC n. 84.137, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe 3.8.2007).



    10. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 
1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    11. Ademais, para acolher-se a pretensão dos impetrantes, seria necessário desconstituir a premissa fática assentada nas instâncias antecedentes e decidir, prematuramente e em contradição com os indícios apontados, que o paciente não teria alguma participação nos eventos criminosos narrados. Para tanto, seria indispensável reexaminar o conjunto fático probatório dos autos na origem, ao que não se presta o habeas corpus.



    12. Quanto à suposta nulidade da prova até então produzida, como anotado pelo Superior Tribunal de Justiça, não houve pronunciamento do Tribunal estadual sobre a questão, pelo que a análise per saltum do tema por este Supremo Tribunal, além de representar incabível supressão de instância, poderia ser até mesmo prejudicial ao pac